Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710102-71.2024.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: MARIA APARECIDA CAIRES SAIGG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIAS IRREGULARES. CONTATO TELEFÔNICO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. NÃO HÁ MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO AMBOS OS RECURSOS SÃO IMPROVIDOS. RECURSOS DO RÉU E DA AUTORA IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. 1.1. Nesta sede recursal, o banco requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de ser excluída sua responsabilização quanto aos supostos danos materiais. Subsidiariamente, requer a redução do montante. 1.2. Em seu apelo adesivo, a autora requer a reforma da sentença para a condenação do réu ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,000. E, caso o pedido seja julgado improcedente, requer sejam revistos os honorários de sucumbência, ficando responsável pelo pagamento de 10% e a instituição financeira recorrida ao pagamento de 90%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se há responsabilidade civil do apelante, no tocante à fraude sofrida pela autora, a ensejar a reparação por danos morais, e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o apelante e a instituição financeira apelada. 3.1. Em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 4. Diante dos fatos narrados, nota-se que a dinâmica do mencionado golpe tem início com a ligação para o correntista em que estelionatários, utilizando-se de mecanismo de astúcia, simularam serem funcionários do banco. 4.1. De acordo com os autos, mostrou-se incontroverso a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros estelionatários, denominada de spoofing. 4.2. A fraude de spoofing é uma técnica usada por criminosos para se passar por uma entidade confiável, como uma pessoa, empresa ou instituição financeira, com o objetivo de enganar as vítimas e obter informações sensíveis, dinheiro ou acesso a sistemas. 4.3. Nesse diapasão, o reconhecimento da nulidade das transações ocorridas em sua conta é medida que se impõe, porquanto não se pode imputar ao consumidor o ônus de arcar com dívidas realizadas de forma fraudulenta, devendo as partes voltarem ao status quo ante, através da devolução dos valores depositados, os quais por meio de contato telefônico informara ser preposto da ré e conseguiram acesso à conta do cliente através de tecnologia. 4.4. Cumpre ressaltar estar caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, ainda que o cliente tenha contribuído para o sucesso da ação golpista, o réu deixou de tomar os cuidados necessários relacionados às medidas urgentes para evitar que a fraude fosse perpetrada. 4.5. É cediço obedecer os consumidores de serviços bancários, via de regra, a um padrão de gastos, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar dever o réu, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. 4.6. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 4.7. Portanto, cabível a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais em favor da autora. 5. O dano moral pode ser caracterizado como a ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais como liberdade, honra, saúde e imagem. 5.1. Portanto, para haver compensação pelos sofrimentos amargados, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo. No caso dos autos, seu nome também não foi inscrito em cadastro de mal pagadores. 6. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso do réu improvido. Recurso adesivo da autora improvido. Tese de julgamento: “(...) 4. Com efeito, a dinâmica da "falsa central de atendimento", o cliente recebe uma ligação do falsário passando-se por um funcionário da instituição bancária. Assim, acreditando estar em contato com funcionários do Banco, o cliente é induzido a fornecer dados pessoais. Vê-se que o consumidor é induzido a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, acarretando o desfalque de seus recursos. 5. Ainda que o consumidor tenha sido induzido a fornecer os seus dados bancários, a má prestação de serviços pela instituição financeira encontra-se devidamente comprovada também na ausência de medidas preventivas de fácil identificação da fraude, já que o falsário realizou movimentação financeira destoante do padrão de consumo do titular da conta. 6. Configurado fortuito interno, que caracteriza a existência de ato ilícito com responsabilidade da instituição financeira, mostra-se cabível a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e consequente reconhecimento de ausência de débito. 7. A mera alegação de transtornos decorrentes da fraude sem qualquer prova adequada de consequência anormal e irrazoável dos fatos objeto da ação, não induz a configuração do dano a direito da personalidade. No caso, o alegado dano moral depende de prova de que os efeitos do ato ilícito verificado extrapolaram a esfera meramente patrimonial, atingindo atributos da personalidade do lesado. 8. As fraudes eletrônicas que resultem em operações bancárias prejudiciais aos consumidores, embora, em regra, caracterizem fortuito interno, não provocam, necessariamente, lesões extrapatrimoniais, ressalvada a prova produzida pelo lesado sobre a existência de dano anormal a atributo de sua personalidade que exija compensação a título de danos morais”. ______________ Dispositivos relevantes citados: art. 4o, I, art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07389887420238070001, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, PJe: 21/6/2024; 07177482320238070003, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/7/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, alegando que não restou demostrada falha na prestação do serviço no caso em exame, acrescentando não ser responsável pela fraude perpetrada por terceiros por meio de engenharia social e que houve culpa concorrente da vítima. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que restou demonstrada falha na prestação do serviço, e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017